Tribunal: STF
Processo: AC 1590
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
COMPETÊNCIA - FUMO - RESPONSABILIDADE - AÇÃO CAUTELAR - SUSPENSÃO
   DE EXECUÇÃO - LIMINAR - REFERENDO. Surge com relevância maior
   pleito no sentido de afastar-se execução de título judicial até
   que se defina, em recurso extraordinário, a competência para
   julgar ação mediante a qual fumante haja buscado responsabilizar
   empresa produtora de cigarros.